Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO. IMÓVEL. PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento não conhecido quanto indeferimento de prova testemunhal, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

2. Não sendo verificada a impossibilidade ou dificuldade na produção da prova sobre a propriedade do bem imóvel que o réu pretende incluir na partilha, não há que se falar em inversão do ônus da prova, mantendo-se o encargo probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte não provido.